Tribunal: STF
Processo: HC 214506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 698.724/PR, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 36 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de contrabando, por 9 vezes (art. 334, §1º, “b”, do Código Penal - redação anterior à Lei 13.008/20314), corrupção ativa, por 3 vezes (art. 333 do Código Penal), e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal - redação anterior à Lei 12.850/2013). Foi-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade. 



    Alegando a existência de fortes indícios de que o acusado continua praticando ilícitos e está lavando dinheiro em solo paraguaio, o Ministério Público Federal apresentou pedido de prisão preventiva, deferido pelo Juízo de origem. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LÁPAROS. “HABEAS CORPUS”. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 333, 334-A E 288 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 



    1. A custódia cautelar está firmemente respaldada na presença dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP, justificando-se para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    2. Em que pese o paciente tenha respondido à ação penal em liberdade, diante da condenação a mais de 30 (trinta) anos de reclusão em regime inicial fechado, há risco concreto e iminente de fuga, tal como ocorreu quando decretada a sua prisão preventiva, por ocasião da deflagração da Operação Láparos, além do risco de reiteração criminosa. 



    3. Habeas corpus denegado. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (5000294-49.019.404.7017) ANALISADO EM RAZÃO DE FATOS NOVOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NÃO NOS AUTOS JÁ SENTENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, conforme consignaram as instâncias ordinárias, não há que se falar em incompetência do juízo singular em face do esgotamento da jurisdição após a prolação da sentença condenatória, pois o pedido de prisão preventiva (5000294-49.019.404.7017) foi analisado em razão de fatos novos apresentados pelo Ministério Público, e não nos autos já sentenciados. Até porque a competência para a apreciação do pleito, indiscutivelmente, é do juízo de origem. Ademais, neste writ, a parte não trouxe nenhum elemento que pudesse demonstrar a irregularidade por parte do juízo a quo. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) após as defesas e o Ministério Público ofertarem Recurso de Apelação (não houve oposição de embargos), o douto representante da Acusação oficial, em autos apartados, postulou a decretação da prisão preventiva do ora paciente, medida que foi deferida em 20 de fevereiro de 2019. Pontue-se que, ao tempo da sentença, o juiz havia concedido o direito de recorrer em liberdade, a todos os denunciados, inclusive ao Paciente, que interpôs recurso, que está pendente de julgamento. Diante da decretação da prisão preventiva, o Paciente foi preso em Assunção, no Paraguai, e agora cumpre pena antecipada no Presídio Federal de Porto Velho [...]. Portanto, a jurisdição do douto Juiz foi encerrada com a prolação de sentença condenatória; e (b) o paciente enfrentou toda instrução em liberdade e os fatos novos apresentados não trouxeram qualquer novidade para os autos. Tudo quanto fora alegado pelo Ministério Público foram matérias jornalísticas de mídias locais. Não há elementos empíricos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. E, conforme atesta a doutrina, “entenda-se o período que segue do ajuizamento da ação penal, com o recebimento da denúncia ou da queixa, até o trânsito em julgado da decisão” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Gen/Forense, 2019, p. 822, anotação 7 ao art. 311). 



    No presente caso, o Juízo de origem, a requerimento do Órgão ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente mediante os seguintes fundamentos: 



    Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Federal em face de Luiz Henrique Boscatto. 



    Argumenta o MPF que o acusado foi condenado em primeira instância em sentença proferida na Ação Penal n. 5000020-32.2012.4.04.7017, à pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo sido assegurado na referida sentença o direito de responder ao processo em liberdade. Todavia, aduz que a situação se modificou consideravelmente nos últimos meses, havendo fortes indícios de que o acusado continua praticando ilícitos e está lavando dinheiro em solo paraguaio. 



    [...]



    O periculum libertatis se faz igualmente presente neste momento, diante da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, além da condenação do acusado pelo crime de formação de quadrilha ou bando na ação penal referida, em que ficou comprovada a participação do acusado como um dos líderes do grupo criminoso, os documentos apresentados pelo MPF no evento 1 demonstram que Luiz Henrique Boscatto continua praticando ilícitos em solo paraguaio e, muito provavelmente, estenda seus tentáculos criminosos em solo brasileiro, estando ainda envolvido em uma organização criminosa com grande poderio econômico. 



    Vale transcrever da petição inicial apresentada pelo MPF: 



    Além disso, em consulta em sites abertos da internet com o nome do réu, constatou-se que ele responde por uma investigação ou ação penal no Paraguai por lavagem de dinheiro, mais precisamente por movimentar mais de 20 (vinte) bilhões de guaranis (o que equivaleria a pouco mais de doze milhões de reais), na compra de imóveis, gados e depósitos bancários. Na mesma matéria, veiculada em fevereiro do ano passado, informa-se que a Fiscalia do Paraguai apurou que o réu e seus sócios possuíam o equivalente a US$ 909.716 (novecentos e nove mil e setecentos e dezesseis dólares americanos) em veículos. Contudo, realizada a busca e apreensão nas residências de LUIZ HENRIQUE BOSCATTO em Salto Del Guairá/PY não foi possível achar qualquer bem, haja vista que os imóveis estavam vazios. 



    Ainda, sobre este mesmo processo foram veiculadas mais duas matérias (em março de 20182 ) que informam que: a) os treze membros do MP local foram rejeitados para este caso de lavagem de dinheiro que envolve o comerciante brasileiro LUIZ HENRIQUE BOSCATTO; b) mesmo com ordem de captura (prisão), LUIZ HENRIQUE BOSCATTO permaneceu escondido e não se apresentou; c) as ordens de prisão foram revogadas muito rapidamente o que causou estranhamento; d) LUIZ HENRIQUE BOSCATTO é apontado como o líder do esquema criminoso; d) houve intimação judicial do senhor LUIZ HENRIQUE BOSCATTO para comparecimento em audiência o qual não cumpriu; e) o réu só se manifesta através de advogados. 



    Percebe-se, Excelência, que o réu LUIZ HENRIQUE BOSCATTO, ao que tudo indica, continua praticando ilícitos e lavando o dinheiro em solo Paraguaio. Afora isso, as notícias dão conta que dificilmente o réu cumprirá a pena que lhe foi imposta, pois, mesmo com ordem de prisão expedida em solo Paraguaio, fugiu para não ser preso e não foi localizado em sua residência em Salto Del Guairá/PY. 



    As notícias ainda revelam uma possível conivência de autoridades paraguaias com o referido réu, acredita-se, em razão de seu enorme poderio econômico. (...) 



    Desta forma, o contexto atual revela, além de possível envolvimento em organização criminosa, a insistência do sentenciado em permanecer na prática de condutas criminosas, sendo a medida necessária para interromper ou diminuir as atividades criminosas de um dos líderes e do grupo criminoso como um todo. 



    [...]



    Vislumbro também a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, conforme requerido pelo Ministério Público Federal, visto que o acusado, segundo informações, reside no Paraguai, conforme informação da pg. 3 do documento ANEXO2 do evento 1, demonstrando que dificilmente cumprirá a pena que lhe foi imposta na Ação Penal n. 5000020-32.2012.4.04.7017. 



    Na sequência, a defesa formulou pedido de liberdade provisória, indeferido, em decisão na qual se afastou a alegada incompetência do Juízo de origem: 



    [...] 



    2. Preliminarmente, quanto à alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada quando já exaurida a jurisdição de primeiro grau, esta não procede porque, àquela altura os autos ainda estavam, como ainda estão, tramitando em primeiro grau.



    Destaco que a alegação já foi afastada pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar o Habeas Corpus 5011481-56.2019.4.04.0000/PR, impetrado em favor do acusado, tendo a Corte afirmado a competência do Juízo de primeiro grau para decretação da medida. Confira-se: 



    Ademais, conquanto a defesa aponte a incompetência do juízo singular para a decretação da prisão preventiva, veja-se que não há irregularidade de forma a ser conhecida de plano. Com efeito, mesmo o juízo tendo concedido ao paciente, em sentença, a possibilidade de apelar em liberdade, o Ministério Público Federal apresentou novos elementos que indicavam a necessidade da prisão preventiva do paciente, o que o fez, adequadamente, através do Pedido de Prisão Preventiva 5000294-49.2019.404.7017, e não nos autos da ação penal já sentenciada. Nesse diapasão, a competência para a apreciação do pleito, indiscutivelmente, é do juízo de origem, inexistindo causa de prorrogação de competência originária a este Regional. 



    [...]



    O periculum libertatis se faz igualmente presente neste momento, diante da necessidade de garantia da ordem pública, além da condenação proferida nos autos citados, vieram aos autos informações de que o paciente permanece praticando ilícitos em solo paraguaio e, muito provavelmente, em solo brasileiro. 



    Pelo exposto, constata-se que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do indiciado, consubstanciada na garantia da ordem pública, pela necessidade de interromper ou diminuir a atuação do paciente em atividades criminosas. 



    Assim, uma vez que não foram afastados os fundamentos acima elencados, e não tendo havido mudança fática no feito, indefiro o pedido com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, não havendo ilegalidade a circunstância de ter sido decretada pelo Juízo de primeira instância. Além de chancelada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, as graves e especiais circunstâncias da causa indicam, realmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    No presente caso, não se pode ignorar a periculosidade social do paciente, apontado como “líder de organização criminosa violenta, de abrangência transnacional, envolvido diretamente em ações hostis contra agentes de segurança pública estadual e federal, arregimentação de servidores públicos por meio de corrupção e ameaças no Brasil e no Paraguai, recentemente extraditado/expulso do Paraguai para o Brasil, por força de processo criminal derivado da Operação Láparos” (Doc. 6 - fl. 19). Confira-se, a propósito, excerto da decisão que deferiu pedido de inclusão emergencial do paciente na Penitenciária Federal de Porto Velho, nos termos dos arts. 3º e 5º, §6º, da Lei 11.671/2008 e art. 86, §1º, da Lei 7.210/84 (Doc. 6 - fl. 11): 



    No caso vertente, infere-se do pleito emergencial formulado pelo Ministério Público Federal (ID 173845906, pág. 3-4) que o custodiado LUIZ HENRIQUE BOSCATTO (vulgo “boscatinho”): 



    (…) era líder de organização criminosa voltada precipuamente ao contrabando de cigarros e à corrupção de agentes públicos, tendo sido condenado na ação penal decorrente da denominada ‘Operação Láparos’ a uma pena de 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Não obstante, conforme informações angariadas por este órgão ministerial nos autos n. 5000294-49.2019.4.04.7017, continuou praticando ilícitos, possuindo vínculo com uma organização criminosa que detém grande poderio econômico. Ademais, estaria lavando dinheiro em solo paraguaio e, quando teve sua prisão decretada naquele país, não se apresentou as autoridades. 



    Além disso, consoante análise do Núcleo de Inteligência da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, BOSCATTO ‘seria pessoa de alta periculosidade, havendo investigações com sua participação que demonstram investidas contra agentes de segurança pública, arregimentação de servidores públicos por meio de corrupção e ameaças, inclusive de autoridades brasileiras e paraguaias’. Aliás, o envolvimento com o pagamento de propina a membros da Justiça do Paraguai seria inclusive um dos motivos que levou a sua expulsão a ser acelerada, em razão da possibilidade de ser assassinado como queima de arquivo”. 



    [...]



    No que se refere ao IPL 449/2018-DPF/MGA/PR – que se trata da OPERAÇÃO CONTORNO NORTE –, durante as investigações da Polícia Federal em Maringá/PR foram evidenciadas diversas ações que indicaram que BOSCATTO determinou a realização de investidas contra a Polícia Federal, dentre elas a promessa de vantagem financeira pela morte de policiais federais; envio de mensagens de texto a telefones privados de policiais federais objetivando dissuadi-los de realizar ações repressivas; levantamento de dados particulares de policiais federais mediante diligências realizadas por criminosos na Delegacia da Polícia Federal em Maringá; obtenção de dados cadastrais de policiais federais em instituição financeira, sem autorização judicial. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Não bastasse, o registro de que o paciente teria um histórico de se evadir das autoridades judiciárias reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente